Tribunal: STF
Processo: ARE 1534676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



      PRELIMINARES. (1) ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AÇÃO CONTROLADA. IMPROPRIEDADE. MONITORAMENTO DE PESSOA SUSPEITA QUE NÃO CONFIGURA AÇÃO CONTROLADA. PRECEDENTES DO STJ. (2) PLEITO PARA DECLARAR A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM AÇÃO POLICIAL RESULTANDO EM INGRESSO EM "KITINET". NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA COM CONSTATAÇÃO DE EFETIVA VENDA DE DROGAS. APREENSÃO DE MATERIAL ENTORPECENTE VARIADO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE TORNAM DESNECESSÁRIO O CONSENTIMENTO. (3) PEDIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DA OITIVA DE INDIVÍDUO COMO TESTEMUNHA. PLEITO RECHAÇADO. TESTEMUNHO QUE EM NADA CONTRIBUI PARA A ELUCIDAÇÃO DA DINÂMICA DO CRIME. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO RATIFICADA NESTA CORTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. (1) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA — 13 BUCHAS DE COCAÍNA, DROGA ALTAMENTE VICIANTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 13 GRAMAS, ALÉM DE 15 GRAMAS DE MACONHA. A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE NÃO EXIGE A VERIFICAÇÃO CONJUNTA DE AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS PARA O SEU EFETIVO AUMENTO. O CONECTIVO DEVE SER INTERPRETADO COMO ADITIVO, NÃO EXISTINDO ÓBICE EM SE CONSIDERAR APENAS A NATUREZA DA DROGA PARA A INCIDÊNCIA DO DISCUTIDO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. (2) TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. DENÚNCIAS E IMAGENS A INDICAR O DESENVOLVIMENTO DO TRÁFICO EM PERÍODO ANTERIOR À PRISÃO EM FLAGRANTE. APELANTE QUE UTILIZAVA IMÓVEL NA PARTE DE CIMA DO BAR COMO DEPÓSITO DE DROGAS, O QUE REVELA MAIOR INTIMIDADE COM A PRÁTICA DELITIVA. (3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. ATOS DE TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DO BAR, LUGAR COM ALTA POSSIBILIDADE DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. (4) NÃO CABIMENTO DA READEQUAÇÃO DO REGIME E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS DIANTE DA PENA APLICADA E EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RELACIONADA À NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.



      RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Frente a essas balizas, constata-se que os elementos que serviram para formação da convicção necessária à condenação, com o devido enfrentamento das teses defensivas, foram objeto de apreciação exauriente pela diligente juíza de direito Renata Mendes Ferraço, razão pela qual excerto da sentença é utilizado neste acórdão como razão de decidir, com base na técnica per relationem, dotada de legitimidade jurídica:



    " A despeito do que pretende a defesa, não há como absolver o acusado. As testemunhas prestaram depoimento cristalino no sentido de que o acusado efetuou a venda de drogas, em ponto próximo a um bar, local que já era conhecido pela venda de drogas. Além disso, verifica-se que o fato não foi isolado. Em verdade, percebe-se que havia atividadeorganizada de mercancia de drogas, com relevante fluxo de usuários. O próprio acusado, ademais, apontou para os milicianos o local onde as drogas estavam escondidas. O argumento de que meramente assumiu a propriedade de droga que não era sua para não prejudicar terceiros é não só descolado da prova dos autos, mas da própria realidade, notadamente pela gravidade do delito em questão. Assim, em que pese o esforço da defesa, diante da inexistência de elementos de convicção capazes de desconstituir as provas produzidas pela acusação, não há falar em deficiência probatória, tampouco em aplicação do princípio de presunção de inocência, sendo imperiosa a condenação do acusado às penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (evento 147, eproc1G, em 19-04-2024)



    (...)



     



    No caso, verifica-se que a conduta não é isolada ou meramente acidental na vida do acusado. Notadamente porque se verifica que a atividade da traficância era realizada de maneira organizada, utilizando um imóvel de apoio (Kitnet), bem como um ponto de referência já conhecido pela venda de drogas, e com fluxo considerável de pessoas (bar). De acordo com o depoimento policial, a campana realizada demonstrou movimentação considerável de pessoas, o que demonstra que o acusado já era conhecido dos usuários como traficante. Mais do que demonstrado, portanto, que o acusado se dedicava a atividades criminosas. Assim, não pode ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.346/06. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente